Tribunal: TJMT
Processo: 1036868-06.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036868-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), juizo da comarca de Rosario Oeste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. “Operação
Devastate
”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Não configuração. Princípio da razoabilidade. Complexidade do feito. Pluralidade de investigados. Necessidade de perícia em dados telemáticos. Ausência de desídia estatal. Manutenção da custódia. Garantia da ordem pública. Insuficiência de medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da “Operação
Devastate
”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), supostamente praticados por integrantes de facção criminosa.

2. Fato relevante. As investigações policiais, amparadas em quebra de sigilo de dados telemáticos, indicam que o paciente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, realizando, em tese, buscas de mercadoria (drogas) para “Docinho” (suposta líder do grupo). O feito investiga, ao menos, 26 pessoas, envolve estrutura hierárquica complexa e demanda perícia técnica em aparelhos celulares (software
Cellebrite
) para individualização das condutas.

3. A impetrante pleiteia o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, sustentando que o paciente encontra-se segregado há mais de 70 dias sem o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal decorrido sem o oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a necessidade de diligências técnicas pendentes.

III. Razões de decidir

5. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética dos lapsos legais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), sopesando-se o tempo da custódia com as peculiaridades da causa.

6. A excepcional complexidade do feito justifica a dilação dos prazos processuais, haja vista a pluralidade de alvos (26 investigados), a apuração de intrincada estrutura de organização criminosa e a imprescindibilidade de perícia técnica de alta complexidade (extração de dados telemáticos) para o deslinde dos fatos.

7. Não se verifica desídia, inércia ou mora injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público, que monitoram a necessidade da custódia e impulsionam o feito para a conclusão das investigações, demonstrando o regular trâmite processual.

8.
A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela suposta integração em facção criminosa, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de investigados e pela necessidade de perícias técnicas complexas. 2. A ausência de desídia do aparelho estatal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo em investigações de crimes de organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Vitória Caroline Mendes Campos Almeida em favor de
Lucas Tavares Menezes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que Lucas encontra-se segregado cautelarmente desde 07 de agosto de 2025, por força de decisão proferida no âmbito da denominada “Operação Devastate”, sem que a denúncia tenha sido oferecida até o momento da impetração, ultrapassando os prazos previstos na Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que a complexidade do feito não pode justificar a morosidade estatal indefinida e que a manutenção da custódia viola o princípio constitucional da razoável duração do processo. Subsidiariamente, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem (Id. 323488884).

A liminar foi indeferida (Id. 323835388).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de estilo, detalhando o andamento das investigações e a necessidade das diligências pendentes (Id. 326354355).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 327753884).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao
meritum causae
, cumpre registrar que esta Colenda Segunda Câmara Criminal já teve a oportunidade de debruçar-se sobre a situação processual do paciente, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
n. 1026695-20.2025.8.11.0000, ocorrido na Sessão Virtual de 21 a 23 de outubro de 2025.

Naquela assentada, a legalidade do decreto prisional foi amplamente debatida e validada à unanimidade por este colegiado, restando a ordem denegada sob a seguinte ementa:

“(...)

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no âmbito de operação policial destinada a investigar a atuação de facção criminosa. A impetrante sustenta: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) falta de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva; (iii) inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iv) presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, pleiteando, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está lastreada em fundamentação concreta e guarda contemporaneidade com os fatos investigados; e (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos da investigação, individualizando a conduta do paciente e ressaltando seu suposto papel na organização criminosa, atende aos requisitos de fundamentação previstos no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 315 do Código de Processo Penal.

4. Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico e a associação para o tráfico, a contemporaneidade deve ser aferida à luz da continuidade da conduta delitiva e do risco à ordem pública, não se restringindo à simples contagem temporal entre os fatos investigados e a decretação da medida cautelar.

5. A necessidade de conter ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa insere-se no conceito de garantia da ordem pública, configurando fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a medida, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

7. A gravidade concreta dos fatos e a periculosidade, em tese, evidenciada pela suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A individualização da conduta e a indicação de elementos concretos legitimam a prisão preventiva nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 315 do Código de Processo Penal. 2. Nos crimes de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida também à luz da persistência da conduta delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se incabíveis quando insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos”.

(...)”
(TJMT, HC n. 1026695-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Feito esse necessário registro, que demonstra a higidez do título prisional na sua origem, passo ao exame da nova tese apresentada neste
writ
: o alegado excesso de prazo.

Conforme relatado, a impetração objetiva o relaxamento da prisão preventiva de
Lucas Tavares Menezes
, segregado cautelarmente desde
07.08.2025
, no bojo da complexa “Operação Devastate”. A impetrante sustenta que o paciente se encontra preso há mais de 70 dias sem o oferecimento da denúncia, violando as balizas temporais dos artigos 51 e 54 da Lei de Drogas.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De proêmio, é imperioso consignar que o Direito Processual Penal moderno não se coaduna com a contagem aritmética e fria dos prazos processuais. Em investigações que versam sobre tráfico de drogas interestadual e organizações criminosas de alta periculosidade, os prazos não são peremptórios ou fatais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a aferição de eventual excesso deve ser realizada, impreterivelmente, sob a ótica do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

No caso em apreço, embora o lapso temporal transcorrido desde a prisão supere a soma aritmética dos prazos legais abstratos para o encerramento do inquérito, não se constata desídia estatal, inércia, “tempo morto” ou mora injustificada que autorize o relaxamento da prisão.

Ao revés, compulsando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e os documentos que instruem o
writ
, verifica-se que a dilação para a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia é plenamente justificável e proporcional à excepcional complexidade da causa.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos essenciais da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais representados:

“(...)

1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032- 35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que “Docinho” manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

Diante desses fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva e busca e apreensão dos integrantes identificados.

Ouvido o Ministério Público, este se manifestou pelo total deferimento do pleito (ID. 202421451).

(...)

A autoridade policial representou pela decretação de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de:

(...)

16. LUCAS TAVARES MENEZES;

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em “dona da quebrada”, “gerente geral da região”, “gerente local” (município), “irmãos” (faccionados em cargo de disciplina) e “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta “dona da quebrada”, “gerente geral da região”, “gerente local” (município), “irmãos” (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados:

(...)

Representado LUCAS TAVARES MENEZES, alcunha ‘LT”, realiza buscas de mercadoria (drogas) para “docinho”, pelas investigações identificado através de mensagens entre ambos (ID. 202127323 – fls. 162; ID. 202127323 – fls. 160/162).

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que “
quem manda no Estado é o Comando.”.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. Colhe-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 16.LUCAS TAVARES MENEZES; (...),
nos termos do ID. 202127312 – fls. 9/16.

(...)

DO DISPOSITIVO:

Nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DEFIRO
o pedido de decretação da prisão preventiva dos requeridos (
ID. 202127312 – fls. 9/16
).

(...)”
(Id. 323542891, pp. 2-5; 7-13; 19).

Em recente oportunidade (13.10.2025), o Juízo de origem reavaliou e indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, bem como acolheu o pedido ministerial de remessa dos autos à autoridade policial para conclusão das investigações e indiciamento dos suspeitos:

“(...)

1. Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva em favor de LUCAS TAVAREZ MENEZES (id. 207584696), alegando situação de constrangimento ilegal.

Instado, o Ministério Público (id. 208570742) manifestou pelo indeferimento do pedido da defesa, com consequente manutenção da prisão preventiva.

(...)

1. Inicialmente, verifica-se que em id. 206974172 o Ministério Público manifestou pela remessa dos autos para a Autoridade Policial, para a conclusão das investigações e indiciamento dos suspeitos.

Dessa forma,
determino a remessa dos autos
a Autoridade Policial para providências cabíveis, com urgência.

Assim, passo a análise das informações e pedidos juntados nos autos:

2. Quanto aos pedidos de liberdade requeridos pelas Defesas:

2.1 A defesa de
LUCAS TAVAREZ MENEZES
(ID. 207584696) requerer relaxamento da prisão preventiva, suscitando excesso de prazo na finalização do inquérito policial, tendo o Ministério Público manifestado pelo indeferimento (ID. 208570742).

A tese defensiva baseia-se em excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Os requisitos para concessão do relaxamento incluem a demonstração de que o prolongamento da prisão é injustificado e desarrazoado, configurando constrangimento ilegal. Além disso, é necessário que a defesa não tenha dado causa à demora no processo.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o excesso de prazo na conclusão do inquérito pode configurar constrangimento ilegal, justificando o relaxamento da prisão. No entanto, a mera extrapolação dos prazos legais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão,
sendo necessária a análise da complexidade do caso e a verificação de que a defesa não contribuiu para a demora
(STJ - HC: 643170 RN 2021/0031679-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Vale destacar a despeito das peculiaridades do caso concreto (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constatam-se que restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal, contudo, por si só não configura ilegalidade na prisão.

Por fim, o trâmite processual esta seguindo normalmente, não havendo desídia, atraso ou paralisação no andamento do processo, sendo todos os pedidos devidamente analisados, respeitando o prazo processual das partes.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento da prisão temporária pela ausência fundamentos capazes de demonstrar a ilegalidade da segregação cautelar, registrando-se que o presente feito tem tramitado de maneira escorreita.

(...)”
(Id. 323542899, pp. 433-435).

Como se infere, a “Operação Devastate” não se resume a uma ocorrência policial ordinária. Cuida-se de investigação de largo espectro, destinada a desarticular célula da facção criminosa “Comando Vermelho” com atuação nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada. A complexidade do feito é latente e se sustenta em quatro pilares fáticos insuperáveis:

1. Elevada Pluralidade de Investigados e Estrutura Hierárquica:
O feito envolve, ao menos,
26 investigados
, conforme lista indiciária (Id. 323542899). A investigação busca mapear uma intrincada cadeia de comando, com funções estratificadas (“dona da quebrada”, “gerentes”, “disciplinas”, “lojistas”). A presença de mais de duas dezenas de alvos atrai a incidência da jurisprudência que admite a flexibilização dos prazos em feitos multitudinários, dada a dificuldade natural de individualização de condutas e cumprimento de mandados.

A propósito, colaciono o entendimento da Corte Superior:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”
(STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017).

2. Diligências de Alta Complexidade Técnica (Extração de Dados - Sistema
Cellebrite
):
A materialidade e a autoria delitivas dependem de prova técnica complexa. O Juízo de origem informou (Id. 326354355) a necessidade de quebra de sigilo de dados telefônicos e uso do software forense
Cellebrite
para extração de dados do aparelho da suposta líder local,
Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides
(vulgo “Docinho”). Ressalto que
a demora decorrente de perícias complexas não constitui constrangimento ilegal
. Pelo contrário, trata-se de
garantia em favor da verdade real e da própria defesa
, evitando-se denúncias genéricas ou precipitadas. O tempo para processar, decodificar e analisar grande volume de conversas e dados é incompatível com a celeridade padrão, mas indispensável para desvelar a rede criminosa.

3. Necessidade de Aprofundamento Investigativo quanto ao Paciente:
A dilação também se justifica para esclarecer a real extensão da conduta de
Lucas Tavares Menezes
. Os relatórios de inteligência indicam que o paciente, vulgo “LT”, não seria, em tese, mero figurante, mas peça chave na logística, responsável por buscar drogas e distribuí-las aos pontos de venda sob ordens da gerência. A gravidade concreta e a necessidade de comprovar o vínculo associativo estável (art. 35 da Lei 11.343/06) demandam tempo investigativo superior ao de um flagrante comum.

4. Ausência de Inércia do Aparelho Estatal:
O feito tramita regularmente. O Ministério Público requereu o retorno dos autos à autoridade policial em 04.09.2025 justamente para a conclusão dessas diligências imprescindíveis (Id. 323542899, p. 322). O Juízo de origem monitora a custódia com rigor, tendo reavaliado a prisão em 13.10.2025 (Id. 323542899, pp. 433-435). O Estado-Juiz e a Polícia Judiciária estão atuantes, não havendo espaço para a alegação de abandono processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar o excesso de prazo em cenários de macrocriminalidade:

“(...) O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...)”
(TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025, DJe 19.07.2025).

“(...) Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da opinio delicti, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador. (...)”
(TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 14.11.2025).

“(...) Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta (...)”
(TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024, DJe 08.07.2024).

Por derradeiro, quanto ao pleito subsidiário, reitero que, demonstrada a complexidade do feito e a periculosidade concreta da organização criminosa (indicativo de risco de reiteração delitiva), revela-se
inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP). A insuficiência das medidas alternativas é manifesta quando se trata de desarticular engrenagens de facções criminosas, onde a liberdade de seus membros, ainda que vigiada, propicia a continuidade da traficância e a destruição de provas.

Assim, não extrapolados os limites da razoabilidade e justificada a dilação prazo pela natureza hercúlea da investigação, inexiste coação ilegal a ser sanada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Lucas Tavares Menezes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025